Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742059-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS DELLA VEDOVA RIBEIRO DANTAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração, acompanhado de documento (id 52311194-95), contra a decisão (id 52046992) em que deferi parcialmente a liminar para desconstituir a penhora de 20% sobre os proventos do agravante, liberando, em seu favor, o respectivo valor. Restou indeferido, dentre outros, o pedido de desbloqueio de importâncias supostamente pertencentes a terceiros. Reafirma que parte dos valores bloqueados não lhe pertencem, pois R$ 5.286,86 foram depositados por Sabine Cruciani (R$ 5.286,86), via transferência “wise” e por Ana Silvia Ludwig (R$ 2.060,00), que residem na Europa, a título de ressarcimento de débitos pagos pelo agravante referentes a imóveis daquelas. O agravante juntou extratos de conta bancária em que alega comprovar os referidos créditos de terceiros em seu favor. Requer o desbloqueio dos valores e subsidiariamente que o documento anexado seja observado quando do julgamento do mérito do AGI. Intimado a se manifestar (ids 52941584; 53319310), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 53627436). 2. Indeferi o pedido de desbloqueio das supostas importâncias de terceiros por inexistência de prova do alegado, considerando que os valores apontados não constam do extrato bancário anteriormente apresentado (id 51967323) e porque a correspondência eletrônica de terceiro juntada (id 51967313) revelava mera expectativa de crédito. Contudo, ante a nova apreciação do recurso, motivada pelo pedido de reconsideração, observo que, ao contrário do expressamente alegado no agravo de instrumento (id 51966608 – p. 14, parágrafo 37), a matéria acerca do pleito de desbloqueio de valores supostamente pertencente a terceiros não foi formulada pelo agravante na petição que ensejou a decisão recorrida. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. Não conheço, portanto, do referido capítulo e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR